Tribunal: STJ
Processo: 5027237-53.2021.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2054900 - RS(2023/0059882-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: AUTO VIAÇÃO VENÂNCIO AIRES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO EXERCÍCIO
DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM A TESE DEFINIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRECEDE QUALIFICADO.
TEMA N. 1.182 DO STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível recurso especial para impugnar acórdão proferido no
juízo de retratação previsto no
do Código de Processo
art. 1.030, inciso II,
Civil -
em que se observou tese definida na sistemática dos
CPC/2015,
recursos repetitivos. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao
proceder ao juízo de conformação, julgou em conformidade com a tese
definida pela Primeira Seção em precedente qualificado (Tema n. 1.182 do
STJ) e não há outra questão recursal pendente de julgamento por este
Tribunal Superior.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: bc0daf2d-3a36-44f1-bcf2-73a084d9f2a8

RECURSO ESPECIAL No 2054900 - RS(2023/0059882-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: AUTO VIAÇÃO VENÂNCIO AIRES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO EXERCÍCIO
DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM A TESE DEFINIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRECEDE QUALIFICADO.
TEMA N. 1.182 DO STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível recurso especial para impugnar acórdão proferido no
juízo de retratação previsto no
do Código de Processo
art. 1.030, inciso II,
Civil -
em que se observou tese definida na sistemática dos
CPC/2015,
recursos repetitivos. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao
proceder ao juízo de conformação, julgou em conformidade com a tese
definida pela Primeira Seção em precedente qualificado (Tema n. 1.182 do
STJ) e não há outra questão recursal pendente de julgamento por este
Tribunal Superior.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto por AUTOVIAÇÃO VENÂNCIO
AIRES LTDA., com fundamento no
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
julgou a Apelação em Mandado de Segurança n. 5027237-53.2021.4.04.7108, assim
ementado:

TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1182 STJ.
1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível o
reconhecimento da desoneração dos benefícios de ICMS diversos do crédito
presumido; porém, para tanto é imprescindível a comprovação não só dos requisitos
contábeis do
da
mas também das exigências de registro e
art. 30
Lei 12.973/2014,
depósito estabelecidas pela LC
aplicáveis aos benefícios unilaterais do
160/2017,
ICMS, sendo necessário o exercício de juízo de retratação para perfeita
conformidade do julgado ao Tema 1182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54729959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 890d0ab4-3eb0-447b-9134-afdce469e337

2. Caso concreto em que não se verifica o cumprimento das condições e
requisitos previstos na legislação para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da
base de cálculo do IRPJ e do CSLL, especificamente diante da falta de prova da
contabilização das subvenções a título de ICMS na conta Reserva de Incentivos
Fiscais.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos
arts. 276, 283, 489, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil -
dos arts. 43 e
CPC/2015,
44 do Código Tributário Nacional - CTN e dos arts. 1o e 2o da Lei n. 7.689/1988,
sustentando, em síntese (fls. 463-476):

A recorrente não pode concordar com o acórdão do Tribunal a quo, na
medida em que não há amparo à tributação, pelo IRPJ e CSLL, dos valores
concedidos pelo Estado a título de benefício fiscal de ICMS, seja na forma de
isenção, seja na forma de redução de base de cálculo, porque tal tributação
configura (i) violação ao conceito constitucional e legal de
; e (ii)
renda/lucro
violação ao pacto federativo [...] é imperiosa a admissão do recurso especial
interposto, por violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, II, todos do Código
de Processo Civil, devendo ser provida a irresignação e determinado o retorno dos
autos ao Tribunal a quo para que este último se pronuncie, expressamente, a respeito
das omissões apontadas nos embargos de declaração da recorrente. Isto é, em
especial, para que o Tribunal de Origem se manifeste a respeito da violação ao pacto
federativo e à autonomia das pessoas políticas (arts. 1o, 18 e 60, § 4o, I, da
),
CF/88
na medida em que a permissão da inclusão dos benefícios fiscais de ICMS na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL implica o “esvaziamento” do benefício tributário
concedido pela Unidade da Federação [...] em que pese julgamento do STJ (Tema
no.
) ter firmado o entendimento pela possibilidade de os contribuintes
1.182/STJ
excluírem os “créditos negativos”, decorrentes de isenção, diferimento, redução da
base de cálculo, redução alíquota, entre outros, da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, desde que respeitados os procedimentos do
da Lei das Subvenções,
art. 30
não restou decidido o ínterim temporal para tal ato [...] isto é, pende de julgamento
embargos de declaração nos repetitivos do STJ (Tema no. 1.182) visando a aclarar o
momento, a partir de quanto os contribuintes deverão constituir a reserva de
subvenção, que trata o
da Lei no.
isto porque, até o julgamento
art. 30
12.973/2014,
do
em
os contribuintes que procediam nos termos da
Tema 1.182/STJ
26/04/2023
lei eram autuados. Dito de outro modo, não era possível realizar subvenção de
“benefícios fiscais negativos”, sob pena de glosa pela RFB [...]A partir do exposto,
resta evidente que as operações realizadas com benefícios fiscais de ICMS (redução
de base de cálculo, isenção, dentre outros) não correspondem à materialidade do
IRPJ e da CSLL, de modo que não podem ser incluídos em suas bases de cálculo,
sob pena, inclusive, de violação ao pacto federativo. Afinal, conforme entendimento
firmado pela Primeira Seção desse Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
ER Esp no
os incentivos fiscais de ICMS não representam lucro, ou
1.517.492/PR,
incremento de receita, consistindo em verdadeira modalidade de renúncia fiscal por
parte dos Estados no intuito de alavancar e fomentar a economia regional.

Documento eletrônico VDA54729959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 890d0ab4-3eb0-447b-9134-afdce469e337

Ao final da peça recursal, requer (fl. 475):

A reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a aplicabilidade do direito
posto no Tema n.
a matéria dos autos, qual seja, a possibilidade de
1.182/STJ
excluir os benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (pedido
principal da inicial), desde que comprove a “reserva de lucro” nos termos do art. 30
da
ato de fiscalização obrigatória da administração pública, não
Lei n. 12.973/14,
sendo o judiciário competente a verificação dessa regularidade.
Sucessivamente, seja julgado parcialmente procedente o recurso para
declarar a aplicabilidade do Tema n.
ao caso (pedido principal da
1.182/STJ
recorrente), isto é, reconhecer o direito da empresa de ter excluído os benefícios
fiscais de “grandeza negativas” das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sujeito a
avaliação posterior pela RFB.

Com contrarrazões da FAZENDA NACIONAL (fls. 483-492), o recurso foi
admitido.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (fls. 505-
508).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por
AUTOVIACAO VENÂNCIO AIRES LTDA, objetivando (fl. 24):

Excluir os valores correspondentes aos benefícios fiscais de ICMS
concedidos pelo Estado (correspondentes a isenções e redução de base de cálculo de
ICMS, decorrentes de benefícios fiscais), a exemplo das reduções a 20% e à base
zero instituídas pelo
VII e VIII do
das bases de cálculo do IRPJ
art. 23,
RICMS/RS,
e CSLL, independente de registro dos valores em conta de reserva de lucros ou do
cumprimento de qualquer outro requisito trazido pela
eis que é
Lei no 12.973/14
irrelevante a classificação dos benefícios fiscais (se é subvenção para custeio ou
investimento), para fins de determinar a exclusão.

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente (fls. 148-
153). E, em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4a Região manteve a
sentença denegatória do mandado de segurança (fls. 227-235).
Interposto recurso especial pela sociedade empresária (fls. 274-295), os autos
foram devolvidos ao órgão julgador para o juízo de conformação com a tese definida
pela Primeira Seção, ao apreciar o Tema n. 1.182 (fls. 362-364), ocasião em que foi
mantido o acórdão de apelação, nos seguintes termos (fls. 426-428):

Ao fixar as teses relativas ao Tema 1182, o Superior Tribunal de Justiça
definiu que a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS - diversos do
Documento eletrônico VDA54729959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 890d0ab4-3eb0-447b-9134-afdce469e337

crédito presumido - é possível, porém exige o atendimento dos requisitos previstos
no
da LC
e no
da
art. 10
160/2017
art. 30
Lei 12.973/2014.
[...]
O
da
que foi revogado pela
art. 30
Lei 12.973/2014,
Lei 14.789/2023,
estabelecia condicionamentos contábeis e de emprego dos recursos para a exclusão
das subvenções para investimento da determinação do lucro real, nestes termos:
[...]
A LC
incluiu os parágrafos 4o e 5o supratranscritos, determinando
160/2017
que todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS são considerados subvenções para
investimento, submetendo-se, por consequência, ao regramento do
da
art. 10
E, em seu
estabeleceu que essas regras se aplicariam
Lei 12.973/2014.
art. 10,
inclusive aos benefícios concedidos unilateralmente pelos Estados, desde que
atendidas condições específicas:
[...]
O
o da LC
entre outras disposições, traz condicionamentos
art. 3
160/2017,
para a remissão de créditos tributários e para a reinstituição de benefícios fiscais,
nestes termos:
[...]
Em suma, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível
o reconhecimento da desoneração dos benefícios de ICMS diversos do crédito
presumido; porém, para tanto é imprescindível a comprovação não só dos requisitos
contábeis do
da
mas também das exigências de registro e
art. 30
Lei 12.973/2014,
depósito estabelecidas pela LC
aplicáveis aos benefícios unilaterais do
160/2017,
ICMS.
Como as razões de decidir adotadas pela Turma no julgamento originário
foram distintas, é caso de adequar o julgador aos termos do precedente cogente, na
forma do
do CPC e reexaminar a pretensão formulada pela parte
art. 927, inciso III
autora.
Na forma dos preceitos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015,
entendo ser caso de juízo de retratação para adequar os fundamentos do julgado ao
Tema 1182 do STJ.
Já no exame pormenorizado da situação da impetrante não vislumbro razão
para a concessão da segurança, diante da ausência de prova pré-constituída.
A parte impetrante, que atua na área de transporte rodoviário de
passageiros, identifica na impetração normas estaduais que deferem em seu favor
redução da base de cálculo e isenção, sendo possível, mediante pesquisa no site
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) a verificação do registro e
depósito dos atos que concederam os referidos benefícios fiscais.
Todavia, a impetrante não trouxe aos autos balanços patrimoniais que
comprovem a contabilização das subvenções a título de ICMS na conta Reserva de
Incentivos Fiscais, não sendo possível reconhecer em seu favor a possibilidade de
excluir os incentivos fiscais correspondentes à redução da base de cálculo e isenção
do ICMS dos serviços que presta da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Não há empeço para que a questão seja reexaminada em ação própria, em
que seja assegurada a ampla possibilidade de produção de provas, nos termos do
da
art. 19
Lei 12.016/2009.
Ante o exposto, em juízo de retratação, voto por adequar o julgado às teses
do Tema 1.182 do STJ e manter a decisão que negou provimento ao apelo, em razão
Documento eletrônico VDA54729959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 890d0ab4-3eb0-447b-9134-afdce469e337

da ausência de prova pré-constituída apta para fins de comprovação do direito
líquido e certo em sede de mandado de segurança.

E, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido
à fundamentação (fls. 442-443).
Pois bem.
No caso dos autos, como se nota do histórico processual, o Tribunal Regional
Federal da 4a Região, ao proceder ao juízo de conformação, julgou em conformidade
com a tese definida pela Primeira Seção em precedente qualificado (Tema n. 1.182 do
STJ) e não há outra questão recursal pendente de julgamento por este Tribunal Superior,
razão pela qual o recurso especial não deveria ter sido admitido.
De fato, consoante pacífico entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, não é cabível novo recurso especial contra acórdão proferido no
exercício do juízo de conformação, a não ser que haja questão recursal não prejudicada
pelo rejulgamento. Nesse sentido, entre outros:

DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO.
SISTEMÁTICA
DO
RECURSO
REPETITIVO OU DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
PREVISTO NO ATUAL
II, DO
INTERPOSIÇÃO DE
ART. 1.030,
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "Consoante pacífico o entendimento deste Tribunal Superior, não é
cabível recurso especial para atacar julgado em que, na sistemática do recurso
repetitivo ou da repercussão geral, foi realizado o juízo de retratação previsto no
atual
II, do
". (AgInt no
rel. Ministro
art. 1.030,
CPC/2015
REsp n. 2.080.518/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
2. Agravo interno não
26/11/2024)
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.971.479/RS,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025)

De toda sorte, para evitar protelação, cumpre registrar que o acórdão
recorrido, ao concluir pela necessidade de comprovação dos requisitos legais, está em
conformidade com a tese definida no precedente qualificado deste Tribunal Superior.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS.
PAGAMENTO DIFERIDO. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. IRPJ. CSLL.
CUMPRIMENTO REQUISITOS LEGAIS.
DA
ART. 30
LEI N. 12.973/2014.
I - A discussão a respeito da possibilidade de exclusão dos benefícios
fiscais relacionados ao ICMS - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, foi afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.182, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Documento eletrônico VDA54729959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 890d0ab4-3eb0-447b-9134-afdce469e337

II - Com o julgamento do recurso repetitivo, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: 1. Impossível excluir os benefícios
fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10 da Lei Complementar
n.
e
da
, não se lhes aplicando o entendimento
160/2017 art. 30
Lei n. 12.973/2014)
firmado no
que excluiu o crédito presumido de ICMS das
EREsp n. 1.517.492/PR
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota,
isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve
ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos.
[...]
IV - Nesse contexto, deve ser observado o mesmo entendimento firmado
no julgamento do
qual seja, o reconhecimento do direito à
Tema 1.182/STJ,
exclusão dos valores relacionados ao benefício fiscal de ICMS, desde que
observados os requisitos estabelecidos pela legislação correlata.
V - Embargos de divergência providos para reformar o acórdão embargado
e, por consequência, recurso especial da contribuinte parcialmente provido,
determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja verificado o
cumprimento das condições e dos requisitos previstos em lei para a exclusão da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL do benefício fiscal de ICMS.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 1.222.547/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
6/11/2025,
12/11/2025)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIOS
FISCAIS
RELACIONADOS AO ICMS, DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, SALVO SE
ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
DA
COM A
ART. 30
LEI 12.973/2014,
REDAÇÃO
DADA
PELA
LC

DESNECESSIDADE
DE
160/2017.
DEMONSTRAÇÃO DA CONCESSÃO REALIZADA COMO ESTÍMULO À
IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No julgamento do Tema 1182, a Primeira Seção desta Corte Superior
firmou o entendimento de que, "para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados
ao ICMS, como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser
exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos".
2. Todavia, "a equiparação conferida pelo § 4o do
da
art. 30
dispensa o contribuinte apenas da comprovação de que o
Lei n. 12.973/2014
benefício fiscal de ICMS foi efetivamente concedido pelo Estado com a intenção de
subvencionar investimento. Por outro lado, cabe ao contribuinte tratar o benefício
fiscal como se subvenção de investimento fosse, mediante a observância dos
requisitos constantes no
da
dentre eles a destinação
art. 30
Lei n. 12.973/2014,
prevista no
e no § 2o. Ou seja, é mister o direcionamento do resultado do
caput
benefício à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos" (EDcl no
Documento eletrônico VDA54729959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 890d0ab4-3eb0-447b-9134-afdce469e337

relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado
REsp 1.987.158/SC,
em
DJe de
.
18/4/2024,
22/4/2024)
3. Agravo interno im provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.191.411/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELACIONADOS AO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
DA
E
ART. 30
LEI N. 12.973/2014
ART. 10
DA LEI COMPLEMENTAR N.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
160/2017.
DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS
TRIBUTÁRIAS. TEMA N.

1182/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. É possível a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais
como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos
previstos no
da Lei Complementar n.
e no
da
art. 10
160/2017
art. 30
conforme entendimento firmado no Tema 1182 do STJ.
Lei n. 12.973/2014,
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não exige a comprovação de que os incentivos foram concedidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, mas persiste
a necessidade de registro em reserva de lucros e cumprimento das demais condições
legais.
4. O retorno dos autos ao Tribunal de origem é necessário para que se
examine o cumprimento das condições e requisitos legais para a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, excetuando-se o
crédito presumido, dentro dos limites cognitivos do mandado de segurança.
5. Recurso especial parcialmente provido para determinar a devolução dos
autos à origem, a fim de que seja verificado o atendimento das exigências legais
para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.193.712/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025)

No contexto, portanto, não pode ser conhecido o recurso especial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 890d0ab4-3eb0-447b-9134-afdce469e337

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.054.900 / RS
Número Registro: 2023/0059882-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50272375320214047108
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO VIAÇÃO VENÂNCIO AIRES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: 3c7a93c2-a7c6-4235-b9df-fce26da03b94